Tribunal: TJSP
Processo: 1002283-94.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Apelação. Embargos a ação monitória. Prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial. exigibilidade da multa contratual por rescisão unilateral imotivada.

1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré-embargante não acolhido.
3. Razões de decidir da Turma Julgadora.
3.1. Cerceamento de defesa não verificado.
3.2. Incontroversa a rescisão unilateral do

Ementa:
Apelação. Embargos a ação monitória. Prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial. exigibilidade da multa contratual por rescisão unilateral imotivada.

1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré-embargante não acolhido.
3. Razões de decidir da Turma Julgadora.
3.1. Cerceamento de defesa não verificado.
3.2. Incontroversa a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da ré.
3.3. Falta de comprovação do alegado descumprimento contratual por parte da autora. Ônus probatório que competia à embargante, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Obrigação de meio, e não de resultado, conforme previsto contratualmente, que não configura inadimplemento pela simples insatisfação com os resultados alcançados.
4. Recurso da embargante desprovido. Sentença mantida.